Tribunal: TJES
Processo: 5018395-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018395-44.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBORA RODRIGUES COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
5018395-44.2024.8.08.0024

APELANTE:
DÉBORA RODRIGUES COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98. GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE EM CATIVEIRO. PAPAGAIO CHAUÁ (
AMAZONA RHODOCORYTHA
). ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas, inclusive pela confissão da ré no momento da fiscalização policial de que era responsável pelo animal apreendido.

É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o espécime mantido irregularmente em cativeiro trata-se de ave (Papagaio Chauá) inserida na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (vulnerável). Nesses casos, há elevada reprovabilidade da conduta e ofensa significativa ao bem jurídico tutelado.

A concessão do perdão judicial, previsto no art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98 , é expressamente restrita à guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, revelando-se legalmente inaplicável ao caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria, a atuação dos órgãos ambientais para a apreensão e encaminhamento do animal ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) constitui desdobramento ordinário e inerente ao próprio tipo penal de "manter em cativeiro", não servindo como fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de "consequências do crime". Valoração negativa afastada.

Mantida a exasperação referente às "circunstâncias do crime", vez que a espécie ameaçada de extinção eleva a gravidade da conduta. Pena-base redimensionada para patamares proporcionais (06 meses e 15 dias de detenção).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal , cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo exato da condenação.

Arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para atuação em grau recursal, conforme os parâmetros legais e tabelas estaduais vigentes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATOR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DÉBORA RODRIGUES COELHO, em face da sentença que a condenou nas sanções do art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a concessão do perdão judicial ou a redução da pena aplicada, bem como o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO DO RELATOR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, Termo de Apreensão e depoimentos colhidos. A tese absolutória não se sustenta, uma vez que a ré assumiu a responsabilidade pelo animal no momento da fiscalização.

Inviável a aplicação do Princípio da Insignificância. O espécime apreendido ("Papagaio Chauá" -
Amazona rhodocorytha
) consta expressamente na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. A jurisprudência pacífica veda a aplicação da insignificância quando se trata de animal ameaçado de extinção, dada a elevada relevância ambiental e maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98 faculta ao juiz deixar de aplicar a pena na hipótese de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção. No caso em tela, tratando-se de espécie classificada como vulnerável/ameaçada, resta legalmente obstada a concessão do perdão judicial.

No tocante à aplicação da pena, assiste razão à Defesa ao pleitear a reforma da dosimetria.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

A exasperação decorrente das
circunstâncias do crime
é idônea, tendo em vista que o fato de o animal ser ameaçado de extinção agrava a reprovabilidade da conduta. Contudo, afasto o desvalor atribuído às
consequências do crime
. O argumento defensivo de que o envio do animal ao CETAS gerou custos e necessidade de intervenção estatal não justifica a exasperação, porquanto tal providência constitui desdobramento natural e lógico da fiscalização de crimes ambientais dessa natureza.

Assim, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base e fixo a
pena definitiva em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se a multa em 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Da Substituição da Pena:
Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal, haja vista que a pena aplicada é inferior a 1 (um) ano, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e a ré é primária,
procedo à conversão da pena privativa de liberdade em 01 (uma) pena restritiva de direitos
, na modalidade de
prestação de serviços à comunidade
.

A referida pena restritiva terá a
mesma duração da pena corporal aplicada, qual seja, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, devendo ser cumprida à razão de 06 (seis) horas semanais, em entidade assistencial a ser oportunamente designada pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da jornada normal de trabalho da sentenciada.

IV - Dos Honorários Advocatícios

Defiro o pedido de fixação de honorários em favor da advogada dativa nomeada, Dra. Tatiana Simone Sanchez Pezoa (OAB/ES 16.311), por sua atuação em sede recursal,
no valor de
300,00 (trezentos reais),
a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011 (Redação dada pelo Decreto nº
4987
/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e redimensionar a pena privativa de liberdade para
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual fica
substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
, nas condições fixadas na fundamentação. No mais, mantém-se a r. sentença.

Proceda-se na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021, para que se implemente o pagamento dos honorários ora fixados
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)